Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO IMPORTE MUTUADO E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO INADIMPLIDO E SUA EVOLUÇÃO. MÚTUO DESTINADO A SOCIEDADE EMPRESÁRIA E AO INCREMENTO DE SUAS ATIVIDADES. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA NEGOCIAL. AUSENTES OS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MODULAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL, DOS JUROS MORATÓRIOS E DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ACESSÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA. RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES EM AÇÃO REVISIONAL PRECEDENTE. POSTULAÇÕES REJEITADAS. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. REPRISAMENTO. INVIABILIDADE. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO. EFICÁCIA PRECLUSIVA INERENTE À COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPERATIVO DE SEGURANÇA JURÍDICA E DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE GARANTIDORES. FIGURAÇÃO COMO FIADORES/OBRIGADOS SOLIDÁRIOS. VINCULAÇÃO À POSIÇÃO DE SÓCIO. INDIFERENÇA. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. MORA INCONTROVERSA. INTERESSE DE AGIR LATENTE. INEPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Alinhado literalmente no instrumento contatual de abertura de crédito que os fiadores acorreram ao negócio na condição de garantes, ou seja, obrigados solidários, e não como sócios ou representantes da devedora principal, o concertado enlaça-os na qualidade de garantidores como expressão do princípio da vinculação ao contratado e da autonomia da vontade, implicando sua responsabilidade solidária e, conseguintemente, sua legitimidade para figurar na composição passiva da ação cujo objeto é o recebimento das obrigações e encargos inadimplidos pela afiançada, não estando a garantia subordinada ou condicionada à subsistência ou perduração da condição de sócio dos garantidores.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação pretendida, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
3. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
4. O contrato de abertura de crédito fixo acompanhado do comprovante de liberação do montante fomentado e da memória de cálculo da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência do obrigado, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória (CPC, art. 700).
5. Encerra verdadeiro truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
6. Aperfeiçoado o trânsito em julgado de provimento que, em ação conexa de revisão contratual que tivera como objeto, também, a definição da natureza do vínculo e a revisão das cláusulas financeiras do contrato bancário que aparelha a pretensão injuntiva formulada pelo credor, refutando o enquadramento do negócio como relação de consumo, preservando, excetuada a disposição pertinente à cobrança da TAC (taxa de abertura de crédito), assegurando sua repetição na forma simples, todo o mais contratado, notadamente os encargos remuneratórios e moratórios e as demais incidências contratadas, o decidido resta revestido de intangibilidade, tornando-se impassível de serem reexaminadas as mesmas questões, ante a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material -, imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico –, que, tornando imutável e indiscutível o decidido, obsta a rediscussão da matéria (CPC, art. 502; CF, art. 5o, XXXVI).
7. Decididas com definitividade via de provimento recoberto pela intangibilidade inerente à coisa julgada, as questões relativas à capitalização mensal de juros, à incidência da comissão de permanência no período de inadimplência, e à cobrança da multa de 2% (dois por cento) e demais encargos moratórios, o sistema jurídico não autoriza, não permite, nem legitima que a parte obrigada renove as mesmas pretensões, ainda que inovando ou incrementando os fundamentos originalmente formulados, em ação diversa, pois tornadas intangíveis (CPC, arts. 337, §§1o, 2o e 4o, 502, 503 e 505).
8. O desprovimento dos apelos implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.